Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. FRAUDE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As contrarrazões não constituem via adequada para impugnar matéria analisada na sentença, o que seria possível por meio de recurso próprio.
2. A impugnação à gratuidade de justiça deve vir acompanhada de elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão do benefício.
3. Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria e sobre verba de natureza alimentar, aliado aos transtornos e desgastes provocados para solucionar o problema, ultrapassam os meros dissabores cotidianos, cabível a indenização por dano moral. 3.1. “Quantum” indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e provida.